Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002371-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Retificação de Área de Imóvel, Liminar, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LILIANE MARTINS FRANGE - CPF: 129.384.878-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), SM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.212.452/0001-13 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE - CPF: 003.813.571-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo interno. execução. avaliação de imóvel penhorado. laudo elaborado por oficial de justiça. presunção de legitimidade. preclusão da discussão sobre a validade da avaliação. ausência de prova técnica de valorização extraordinária do bem. inexistência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. manutenção da decisão. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que, em agravo de instrumento manejado no curso de execução fundada em cobrança de aluguéis, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo destinado a impedir a realização de hasta pública de imóvel penhorado. Sustenta-se nulidade da avaliação realizada por Oficial de Justiça e defasagem do valor atribuído ao bem, requerendo nova avaliação por perito especializado.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a hasta pública, diante da alegação de nulidade e defasagem da avaliação do imóvel penhorado.

iii. razões de decidir

3. A avaliação realizada por Oficial de Justiça possui fé pública e presunção de legitimidade, podendo ser afastada apenas mediante prova técnica consistente que demonstre erro material ou significativa alteração do valor do bem.

4. A discussão acerca da validade do laudo de avaliação encontra-se acobertada pela preclusão, uma vez que a homologação ocorreu no juízo de origem sem impugnação tempestiva.

5. A mera alegação de valorização imobiliária regional, desacompanhada de parecer técnico idôneo ou elemento probatório específico relativo ao bem penhorado, não constitui fundamento suficiente para justificar nova avaliação ou suspender os atos expropriatórios.

6. Ausentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave aptos a justificar a concessão de tutela recursal, revela-se inadequada a suspensão da hasta pública.

iv. dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A avaliação de bem penhorado realizada por Oficial de Justiça goza de presunção de legitimidade e somente pode ser afastada mediante prova técnica idônea que demonstre erro ou alteração substancial do valor do bem. 2. O simples decurso do tempo ou alegações genéricas de valorização imobiliária não autorizam a realização de nova avaliação nem justificam a suspensão de hasta pública.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ANTÔNIO FRANGE contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002371-29.2026.8.11.0000, oriundo da Ação de Execução no 0021002-76.2007.8.11.0041, distribuída por SM EMPREENDIMENTOS LTDA e MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM em face do ora agravante, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo executado/agravante (cf. Id. no 342648884).

O agravante insiste em que faz jus à concessão da tutela recursal para suspender a hasta pública, pois, segundo afirma, a manutenção da decisão recorrida acarretará prejuízos irreparáveis diante da alienação iminente de seu patrimônio por valor defasado. Sustenta que a avaliação do imóvel, realizada há mais de dois anos, é nula por ter sido confeccionada por Oficial de Justiça sem qualificação técnica específica de engenharia ou arquitetura, além de desrespeitar normas técnicas aplicáveis. Argumenta ainda que a região de Rondonópolis experimentou notória valorização imobiliária, o que tornaria o valor atribuído ao bem vil e desconectado da realidade de mercado, violando o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Diz que a decisão agravada equivoca-se ao considerar a matéria preclusa, uma vez que a defasagem do valor é questão de ordem pública e fato superveniente que autoriza nova análise, sendo que a simples atualização monetária não reflete a real valorização do mercado; queixa-se, nesse sentido, de que o indeferimento da liminar ignora o risco de dano grave e a probabilidade do direito invocado, permitindo o prosseguimento de atos expropriatórios com base em laudo precário e desatualizado.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar a realização do leilão e determinar nova avaliação por perito especializado (cf. Id. no 347311363).

Os agravados ofertaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do agravante por litigância de má-fé, alegando caráter protelatório e preclusão consumativa da matéria (cf. Id. no 348987368).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o feito de origem diz respeito a Ação de Execução distribuída por SM EMPREENDIMENTOS LTDA e MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM em face do ora agravante, ANTÔNIO FRANGE, na qual se busca a satisfação de crédito oriundo de aluguéis em atraso, em trâmite desde 2007. A decisão impugnada via agravo de instrumento indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado, por considerar preclusa a discussão sobre a validade do laudo e por ausência de prova de valorização extraordinária. Já a decisão objeto deste agravo interno indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo executado/agravante, uma vez constatada a ausência de probabilidade do direito recursal, justamente pela solidez dos fundamentos da decisão de primeiro grau e pela falta de elementos concretos que justificassem a suspensão da hasta pública.

Objetivamente, o agravo interno não traz fundamento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão estabelecida na decisão ora hostilizada, nada diverso do que já foi considerado e sopesado na exposição decisória, ou seja, nada que realmente constitua crítica apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório ali assentado.

Reitero a premissa decisória básica de que a avaliação realizada por Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastada diante de prova técnica robusta e inequívoca em sentido contrário. Conclusão que é respaldada e ganha ainda mais força em razão da exigência processual de que o pedido de nova avaliação deve se fundar em erro comprovado ou em alteração substancial do valor do bem, e não em meras alegações ou no simples decurso do tempo.

Reafirmo, então, que, no caso, os próprios contornos fáticos da controvérsia, notadamente o longo período de tramitação da execução, enfraquecem a tese de que novas delongas seriam justificáveis. A insistência em uma suposta falta de qualificação técnica do Oficial de Justiça, além de genérica, esbarra na questão da preclusão, pois a homologação do laudo ocorreu no juízo de origem sem recurso tempestivo sobre esse ponto específico. O agravante teve a oportunidade de discutir a matéria, mas, ao não o fazer adequadamente, permitiu que a questão se estabilizasse, impondo-se o prosseguimento do feito.

Ratifico o entendimento de que, em revisão do conjunto fático-probatório disponível, a documentação trazida, consistente em matérias jornalísticas sobre o mercado imobiliário da região, não se presta a comprovar a alegada e extraordinária valorização específica do imóvel penhorado. O agravante se esquiva da questão que verdadeiramente importa, que é a apresentação de um parecer técnico, ainda que unilateral, que demonstre de forma crível a discrepância apontada. A mera menção a um “boom” imobiliário, sem dados concretos aplicados ao bem em questão, não tem o condão de ilidir o trabalho realizado pelo auxiliar da justiça.

Esse quadro fático, portanto, a meu ver, obsta e desautoriza a concessão da tutela recursal, afinal, o deferimento de efeito suspensivo para impedir um leilão pressupõe a existência de um direito provável e de um risco de dano irreparável, requisitos que não se mostram presentes quando a tese recursal se ampara em matéria preclusa e em alegações desprovidas de suporte probatório mínimo.

A propósito da impossibilidade de se reabrir a discussão sobre o laudo de avaliação nestas circunstâncias, a orientação jurisprudencial consolidada por todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça é reiterada. O entendimento firmado estabelece que o pedido de nova avaliação é medida excepcional e não pode ser deferido com base na simples passagem do tempo ou em alegações genéricas de valorização, exigindo-se prova cabal de erro na avaliação anterior ou de uma majoração de valor que extrapole a mera correção monetária. Ademais, a jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de rediscutir, em fases posteriores, questões já decididas e cobertas pelo manto da preclusão.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026